Tribunal: TJES
Processo: 5002056-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BEATRIZ ALVES FRAGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APÓS TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA DE INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, portanto, o momento oportuno para análise do requerimento de inversão é a fase saneadora

2. Assim, revel-ase
error in
procedendo
por parte da instância primeva, uma vez que, como dito, a inversão somente fora determinada após a realização das provas pretendidas.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão que, nos autos de “
ação
ordinária
”
ajuizada por
BEATRIZ ALVES FRAG
A
,
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como inverteu o ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Nas razões apresentadas (id. 12171374), a parte agravante sustenta, em síntese, que a inversão do ônus probatório somente após o fim da fase instrutória, o que não se revela possível. Aduz, assim, que a decisão fora proferida de forma a violar o princípio da não surpresa.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso
“
para anular e, subsidiariamente, reformar a r. decisão ora agravada, de forma a manter a distribuição do ônus da 18 de 18 prova conforme art. 373, I e II do CPC, bem como a manter a validade das provas já produzidas.”

Liminar recursal deferida, consoante id. 12210638.

Contrarrazões no id. 12645875 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002056-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: BEATRIZ ALVES FRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão que, nos autos de “
ação
ordinária
”
ajuizada por
BEATRIZ ALVES FRAG
A
,
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como inverteu o ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Nas razões apresentadas (id. 12171374), a parte agravante sustenta, em síntese, que a inversão do ônus probatório somente após o fim da fase instrutória, o que não se revela possível. Aduz, assim, que a decisão fora proferida de forma a violar o princípio da não surpresa.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso
“
para anular e, subsidiariamente, reformar a r. decisão ora agravada, de forma a manter a distribuição do ônus da prova conforme art. 373, I e II do CPC, bem como a manter a validade das provas já produzidas.”

Liminar recursal deferida, consoante id. 12210638.

Contrarrazões no id. 12645875 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto dos autos, o magistrado singular, acolhendo pleito formulado pela autora/agravada, deferiu, após o término da fase instrutória, a inversão do ônus probatório.

Entretanto, é cediço que a inversão do ônus probatório é
regra de instrução processual
e não de julgamento, o que revela,
prima facie
, error in procedendo por parte da instância primeva, uma vez que, como dito, a inversão somente fora determinada após a realização das provas pretendidas.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ERROR IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE. SENTENÇA ANULADA. 1.
É sedimentado na jurisprudência que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, questão essa, inclusive, que foi devidamente inserida no Código de Processo Civil de 2015 (CPC, art. 357, III). Não se mostra possível, portanto, a distribuição do ônus probatório apenas quando da prolação da sentença
. 2. Em se tratando de inexistência de relação jurídica, o deslinde da causa não se resolve pela mera aplicabilidade das normas de inversão do ônus probatório, mas exige a acurada análise técnica sobre a autenticidade de assinatura aposta no contrato em questão. 3. O entendimento firmado no Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça não retira do julgador, destinatário das provas, a incumbência de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. 4. Sentença anulada. (TJES, Data: 06/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5021662-59.2022.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários)

(...) III -
A deliberação em sentença sobre o ônus probatório tolheu das partes a possibilidade de adotar comportamento processual compatível com essa conformação. Tal error in procedendo, por certo, resulta na nulidade do decisum, pois comprometida restara a efetivação nestes autos dos princípios do contraditório e da ampla defesa – mormente porque categórico o comando sentencial ao fundamentar, em grande medida, na ausência de provas o juízo de improcedência lançado.
IV - Recurso admitido e provido. Sentença cassada. (TJES, Data: 02/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003788-95.2021.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cartão de Crédito)

Diante do exposto,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de anular a decisão que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)